Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704103-16.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MIQUÉIAS AQUINO OSÓRIO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 2. No caso concreto, o réu é reincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, embora a pena privativa de liberdade tenha se estabilizado abaixo de 4 (quatro) anos, o regime prisional pode ser fixado no semiaberto, respeitando, assim, a proporcionalidade da pena. Alteração de ofício. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando, em síntese, que a presença da reincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis exige a fixação do regime prisional inicial fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023